Tribunal: STF
Processo: RHC 263481
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II , III e IV, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. (HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017). 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.